Tribunal: TJDFT
Processo: 0747843-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. INVIABILIDADE. MULTA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em análise as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar: a) se é exigível o valor das peças substituídas; b) se é devido o valor da multa por suposta resilição unilateral.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. As partes celebraram negócio jurídico para a prestação de serviços relacionados à manutenção dos elevadores do condomínio apelante. 3.1. O recorrente alega que a prestação de serviços inclui a substituição das peças utilizadas para a manutenção e funcionamento dos elevadores, sem custos adicionais. Acrescenta ainda que a sociedade empresária apelada não restituiu as peças substituídas, o que impediu a utilização da proteção securitária para reaver os respectivos valores.
4. Ocorre que o referido negócio jurídico estipulou, na cláusula 2.1.5, que “estão excluídos deste Contrato os serviços decorrentes de negligência, mau trato, uso indevido ou abusivo, agente externo (por exemplo umidade, poeira gases, salinidade, variação de tensão elétrica)...”.
5. É importante ressaltar que o condomínio apelante concordou com o referido relatório técnico, bem como autorizou a instalação de 2 (duas) placas, de acordo com os valores contidos na proposta oferecida pela sociedade empresária apelada. 5.1. A alegação de que a apelada não restituiu as peças substituídas, o que teria impedido a utilização da proteção securitária, também não subsiste. Com efeito, as peças substituídas, em tese, poderiam ter sido restituídas ao condomínio apelante, desde que requeridas antecipadamente, com a subsequente responsabilização pelo destino do material, o que, no caso concreto, não ocorreu.
6. Em síntese, os preços cujos montantes referem-se às peças substituídas decorrem de novo negócio jurídico celebrado entre as partes, o que impõe ao condomínio apelante a contraprestação pelo serviço, consistente no pagamento do valor devido.
7. O cumprimento do negócio jurídico bilateral é o modo convencional pelo qual o vínculo negocial é extinto. Essa situação jurídica de adimplemento é que põe termo ao negócio jurídico, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. Como modalidades, podemos entender haver a execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo, como ocorre, por exemplo, nas locações por tempo indeterminado. 7.1. Em certas situações o negócio jurídico poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em decorrência de causas supervenientes.
8. É conveniente também esclarecer, a propósito, que a resilição, instituto próprio à desconstituição da declaração da vontade dos atos negociais, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso ocorrerá o distrato (art. 472 do Código Civil).
9. No caso da resilição unilateral é necessário examinar a devida coerência entre os dispositivos que enunciam essa modalidade jurídica. Com efeito, a mencionada modalidade de extinção da obrigação negocial, nos estritos termos do art. 473 do Código Civil, deve ocorrer nas circunstâncias em que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado.
10. Por isso, em virtude do efeito vinculante dos contratos e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível, em regra, denunciar-se unilateralmente o contrato. Excepcionalmente, a resilição unilateral do contrato poderá ser promovida por meio da respectiva denúncia, que é o meio próprio para a obtenção do exercício do direito potestativo de não permanecer vinculado à força do negócio jurídico.
11. A resilição unilateral não poderá ser acolhida nos casos de negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado, sendo admitida apenas nos atos negociais celebrados por tempo indeterminado.
12. O apelante alega que o negócio jurídico foi celebrado por prazo indeterminado o que, em tese, permitiria a respectiva denúncia unilateral. 12.1.Ocorre que a cláusula 9.1 do instrumento negocial estipula prorrogação automática de 12 (doze) meses, salvo notificação extrajudicial promovida no prazo de 30 (trinta) dias antes do término do referido período.
13. No caso, o instrumento negocial foi assinado pelas partes em 1o de março de 2016, com vigência até 28 de fevereiro de 2018. As sucessivas prorrogações ocorreram pelo lapso de 12 (doze) meses, com término previsto para 28 de fevereiro de 2024. 13.1. O referido negócio jurídico, portanto, foi submetido a prazo determinado, o que retira a possibilidade do exercício, pelo condomínio autor, do suposto direito potestativo de resilição unilateral.
14. Em relação à imposição de multa, a cláusula 10.1.2.1. do contrato estipula o pagamento do valor relativo à aplicação do coeficiente de 10% (dez por cento) do montante das mensalidades remanescentes. 14.1. Ressalte-se que a falha na prestação dos serviços, alegada pelo condomínio apelante, o que, em tese, impediria a aplicação da multa, não ocorreu.
15. Recurso conhecido e desprovido.